Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-73.2023.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002573-73.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMIM ALBERNAZ ZANDONADI RONDON - CPF: 038.298.691-18 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA QUITADA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAR O VALOR Da INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Caracteriza falha na prestação do serviço e dever de indenizar a cobrança indevida de dívida já quitada, obrigando o consumidor, com evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera jurídica para ver resguardado o seu direito.

Mantém-se o quantum indenizatório se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002573-73.2023.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Yasmin Albernaz Zandonadi Rondon

Recorrido(s):

Kroton Educacional S/A

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:
a)
confirmar a liminar;
b)
declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
;
c)
determinar a reclamada que proceda com a entrega do termo/comprovante de quitação integral do débito;
d)
condenar a parte requerida ao

pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual;
e)
condenar a parte reclamada no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes em decorrência do descumprimento da tutela determinada, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, da data do respectivo arbitramento; e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a Recorrente que o valor fixado a título de dano moral é ínfimo, incapaz de reparar os danos vivenciados pela recorrente, pois a cobrança indevida persistiu inclusive após a concessão da liminar.

Pois bem. Conforme consta das provas produzidas, houve a quitação integral dos débitos, no valor de R$ 43.871,82, em 15/06/2023, bem como há provas da continuidade das cobranças por mensagens de texto, via “sms”, inclusive após a concessão da liminar, em 12/09/2023, que gerou a condenação a título de multa cominatória.

Entretanto, quanto à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença não merece reparos, pois há provas, tão somente do recebimento de mensagens via “sms”, deve ser considerado que o simples recebimento de “sms” não demonstra, por si só, que a autora sofreu constrangimento perante terceiros. Não houve produção de provas para justificar a majoração.

Além disso, deve ser ressaltado que quanto à continuidade das cobranças após decisão liminar, a multa já foi devidamente arbitrada, não sendo fundamento para majorar a condenação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024